Tribunal: TCU
Processo: 007.625/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7916/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Ronaldo Sampaio Gomes de Mattos, ex-Prefeito do Município de Crato/CE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, à aludida municipalidade, no exercício de 2013; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 67 a 69) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 70); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 4/3/2013 (peça 5, p. 1), data do Relatório de Fiscalização 38011, expedido pela Controladoria-Geral da União; Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 6/8/2020 (peça 19), data em que foi elaborada a Nota Técnica 2069/2020-MCidadania, que analisou a prestação de contas, em complemento à Nota Técnica 1926/2015-MDS (peça 19), sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 31 da instrução, peça 67, p. 5), e atentando que o intervalo havido entre o Relatório de Fiscalização 38011 (peça 5), de 4/3/2013 , e a Nota Técnica 2069/2020-MCidadania que analisou a prestação de contas em complemento à Nota Técnica 1926/2015-MDS (peça 19), de 6/8/2020 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.625/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ronaldo Sampaio Gomes de Mattos (XXX.866.013-XX). 1.2. Entidade: Município de Crato/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.